Tribunal: TJSP
Processo: 0059606-77.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Servidor Municipal ativo. Pretensão à conversão dos vencimentos com base na regra do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu o Plano Real. Sentença que julgou extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Correta a solução conferida em primeiro

Ementa:
Servidor Municipal ativo. Pretensão à conversão dos vencimentos com base na regra do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu o Plano Real. Sentença que julgou extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Correta a solução conferida em primeiro grau, porque transcorrido o prazo quinquenal desde a primeira reestruturação da carreira do autor, ocorrida no ano de 2003. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131710
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0059606-77.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WASHINGTON DOMINGUES, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO e SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SFMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059606-77.2012.8.26.0053 -Voto no 42.215
2
VOTO No 42.215
APELAÇÃO No 0059606-77.2012.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: WASHINGTON DOMINGUES
APELADO: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SFMSP
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ADRIANO MARCOS LAROCA
Servidor Municipal ativo. Pretensão à conversão dos vencimentos
com base na regra do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que
instituiu o Plano Real. Sentença que julgou extinto o processo pelo
reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II,
do Código de Processo Civil. Recurso do autor buscando a inversão
do julgado. Inadmissibilidade. Correta a solução conferida em
primeiro grau, porque transcorrido o prazo quinquenal desde a
primeira reestruturação da carreira do autor, ocorrida no ano de
2003. Recurso improvido.
I.
Ação de rito ordinário movida por WASHINGTON
DOMINGUES, servidor municipal ativo, contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e o SERVIÇO
FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SFMSP, objetivando o recálculo de seus
vencimentos a partir da legislação instituidora do chamado Plano Real (Lei federal no 8.880,
de 1994), em conformidade com os critérios ali estabelecidos, assinalando não terem sido
convertidos de modo correto pelo requerido. Pediu a revisão de seus vencimentos, com
aplicação de correção em 11,98%, apostilando-se o título, com o pagamento de diferenças
devidas, acrescidas dos consectários legais, respeitada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 205/207, cujo relatório fica adicionalmente adotado, julgou
extinto o processo: a) sem resolução do mérito, em relação ao Município de São Paulo, por
ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC; b) com resolução do
mérito, quanto à autarquia-ré, pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487,
inciso II, do CPC. Condenou o requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada
a condição de beneficiário da gratuidade de Justiça.
Sobreveio Apelação do autor. Nas razões de fls. 210/219, sustenta em síntese
que não ocorreu a prescrição do fundo do direito, por se tratar de obrigação de trato
sucessivo, nos termos da Súmula no 85 do STJ, motivo pelo qual pede a procedência integral
da ação, nos termos da inaugural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059606-77.2012.8.26.0053 -Voto no 42.215
3
O recurso foi respondido a fls. 223/235v., subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
O autor, servidor municipal ativo, busca o recálculo de seus vencimentos com
esteio em fato ocorrido há mais de vinte anos. Quer seja aplicado a seus vencimentos o
quanto dispôs o artigo 22 da Lei federal no 8.880, de 27.05.1994. Afirma que o Município de
São Paulo não procedeu de maneira correta a essa conversão para o novo padrão
monetário. Vem este signatário, em sucessivas decisões, entendendo que a conversão para
o novo padrão monetário, naquela quadra histórica, deu-se em momento e em ato únicos, de
maneira que não haveria falar neste caso tão somente na prescrição parcelar a que alude a
Súmula 85 do STJ. Não se trata aqui de demanda em que se postule prestação de trato
sucessivo, mas de pretensão a recálculo de vencimentos, com espeque em fato jurídico que
data de mais de vinte anos. O nascimento da pretensão que ora se deduz ocorreu no
momento histórico em que a Administração procedeu à conversão dos vencimentos do
funcionalismo para o novo padrão monetário. Não prevaleceu esse entendimento na
jurisprudência de nossos Tribunais, notadamente na do E. Superior Tribunal de Justiça. Não
se insistirá, pois, nesse ponto, não prevalecendo o fundamento a respeito declinado na
sentença (segundo parágrafo de fls. 206).
Mesmo, todavia, a não se entender pela ocorrência da chamada prescrição do
fundo de direito, a causa extintiva seria de se proclamar por outro motivo. Os Tribunais
Superiores pacificaram sua jurisprudência seja por meio de recurso com efeito repetitivo,
seja por via de repercussão geral no tocante às demais questões de mérito (não, todavia,
no tocante à prescrição).
Julgado proferido em quadra ainda recente pelo Pretório Excelso sinalizou que
conversão para novo padrão monetário não se confunde com reajuste salarial, e, por isso,
não há falar em compensação com reajustes futuros, embora, de outra parte, não se aplique
perenemente a diferença apurada, decorrente da conversão eventualmente equivocada.
Como se lê da ementa do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no R.E. 561.836-
RN (Repercussão Geral Mérito, Pleno, j. 26.09.2013, Rel. o Min. LUIZ FUX): “2) O direito ao
percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento
na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo
no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059606-77.2012.8.26.0053 -Voto no 42.215
4
momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos
servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente
do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.”
(sublinhou-se).
Assim, o direito à incorporação de diferenças da conversão cessou com a
reestruturação da carreira a que pertence o autor (Agente de Apoio). Segundo consta da r.
sentença e do endereço eletrônico http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br, essa reestruturação
ocorreu pela primeira vez nos idos de 2003, por força da Lei Municipal no 13.652/2003, e,
posteriormente, em 2013, com a edição da Lei Municipal no 15.774/2013, que fixou o valor da
menor remuneração bruta mensal dos servidores por ela especificados, e revalorizou as
Escalas de Vencimentos dos Quadros de Pessoal dos Níveis Básico e Médio do Município de
São Paulo, dentre os quais o do autor. Proposta a presente ação em dezembro de 2012,
também sob esse enfoque encontra-se fulminado pela prescrição o direito de ação, nos
termos da jurisprudência consolidada pelo STF no julgamento do R.E. 561.836-RN, acima
referido.
Nada a prover, portanto, mantida a r. sentença pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo, majora-se em
meio ponto (0,5%) o percentual da verba honorária advocatícia, que fica assim fixada em
10,5% (dez e meio por cento), observada a gratuidade.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI